Tribunal: TJDFT
Processo: 0707040-42.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONFIRMAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Cumprimento de sentença movido em face de Oi S.A., visando à execução de crédito decorrente de condenação por danos morais. A executada apresentou impugnação alegando que o crédito possui natureza concursal e está sujeito ao processo de recuperação judicial, tendo o juízo de origem extinguido a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em definir se o crédito decorrente de indenização por danos morais, cujo fato gerador ocorreu em 11/08/2021 e o trânsito em julgado da condenação se deu em 26/02/2024, possui natureza extraconcursal ou concursal em face do processo de recuperação judicial da Oi S.A. deferido em 2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A natureza concursal ou extraconcursal do crédito é determinada exclusivamente pela data do fato gerador da obrigação em relação ao pedido de recuperação judicial, conforme estabelecido no Tema Repetitivo 1.051 do STJ, sendo irrelevante a existência de processo recuperacional anterior.
4. Créditos cujos fatos geradores sejam anteriores ao pedido de recuperação judicial submetem-se aos seus efeitos, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005, independentemente de sua origem ou do período de constituição.
5. A execução individual de crédito concursal viola o princípio da par conditio creditorum e a competência absoluta do juízo universal da recuperação judicial.
6. Precedente do TJDFT em caso análogo envolvendo a mesma executada confirma a sujeição de créditos constituídos antes do deferimento da segunda recuperação judicial aos efeitos do processo recuperacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
8. Teses de julgamento: 1. A natureza concursal ou extraconcursal do crédito é determinada exclusivamente pela data do fato gerador da obrigação em relação ao pedido de recuperação judicial, independentemente da existência de processo recuperacional anterior. 2. Créditos cujos fatos geradores sejam anteriores ao pedido de recuperação judicial submetem-se aos seus efeitos, ainda que constituídos durante vigência de recuperação precedente.
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 6o, 9o, II, 49, 59 e 67; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.051, REsp 1.843.332/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 25.11.2020; STJ, Súmula 480; TJDFT, Acórdão 1812628, Rel. Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 02/02/2024.